Tribunal: TJDFT
Processo: 0745615-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO COM PROPÓSITO DE DISCUTIR O VALOR DEVIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO LEVANTAMENTO PELO CREDOR. DECISÕES MANTIDAS.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor”. (STJ. AgInt no AREsp 1511492/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. STJ. REsp 1675084/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).
2. O não cabimento da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, no percentual de dez por cento sobre o valor do débito, depende, necessariamente, de que o depósito realizado judicialmente pelo devedor possua a finalidade de pagamento de seu débito, de forma a permitir ao credor o imediato levantamento do valor.
3. Tendo o devedor depositado judicialmente a quantia devida com o escopo de discutir o débito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não haverá o afastamento da multa do artigo 523, §1o, do Codex, já que o credor não poderá levantar o dinheiro depositado até o deslinde da questão.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.